Tribunal: TJSP
Processo: 1012445-62.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Descabimento. Seguro contratado que gera a quitação apenas das parcelas devidas a partir do falecimento do segurado. Precedente do TJSP. Impossibilidade de declaração de inexigibilidade das parcelas vencidas e inadimplidas, que forem anteriores à

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Descabimento. Seguro contratado que gera a quitação apenas das parcelas devidas a partir do falecimento do segurado. Precedente do TJSP. Impossibilidade de declaração de inexigibilidade das parcelas vencidas e inadimplidas, que forem anteriores à data do falecimento. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários advocatícios recursais fixados. Recurso não provido.